Tribunal: CARF
Processo: 10830.015143/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015143/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.444 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
ANTONIO MARAPUAN LELIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. HIPÓTESE DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA. NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RECURSO
ESPECIAL No 1.012.903/RJ. DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO
ARTIGO 543-C DO CPC/1973. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, § 2o DO
RICARF.
A incidência do imposto sobre a renda é indevida, excepcionalmente, apenas
em relação aos valores de resgate de contribuições de previdência privada, cujo
ônus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do
plano de benefício da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições
efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015143/2010-87
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015143/2010-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2008, constituído
em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica a título de
resgate de contribuições à previdência privada, de modo que o crédito restou apurado no
montante total de R$ 7.731,72, incluindo-se aí o valor do imposto suplementar, a aplicação de
multa de ofício e a incidência dos juros de mora (fls. 20).
Depreende-se da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 21 que a
autoridade entendeu por lavrar o respectivo Auto de Infração com base nos motivos abaixo
delineados:
“Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ ******** 33.101,77, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relaciona(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ ******** 4.965,27.
Fonte Pagadora:
87.376.109/0001-06 – Santander Seguros S.A.
CPF Beneficiário - Rend. inf. Em Dirf. - Ren. Dec. – Rend. Omitido
686.653.858-00 33.10,77 0,00 33.107,77 (...).”
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL de fls.
34 a qual, aliás, foi indeferida (fls. 05) e, aí, em seguida, foi devidamente notificado do
lançamento que ora se analisa, já que a autoridade fiscal havia constatado omissão de
rendimentos tributáveis recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada.
Na sequência, o contribuinte foi cientificado do resultado da SRL e acabou
apresentado, tempestivamente, Impugnação de fls. 3 por meio da qual suscitou, pois, os motivos
de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a instância para que
a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 43/46, a 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica do ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015143/2010-87

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na Declaração de Ajuste Anual
os benefícios recebidos de entidade de previdência privada e as importâncias
correspondentes ao resgate de contribuições.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi notificado do resultado da decisão de 1a instância em
24/04/2017 e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 55/57, protocolo em
15/05/2017, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de plano, que o recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que o Fundo de Previdência - FUNCESP é um fundo de pensão exclusivo
dos empregados da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL e que, no
caso, havia contribuído para a referida instituição durante o período de
01/09/1975 a 39/09/2000, bem assim que, ao se aposentar, realizou um
resgate de 25% de sua reserva técnica que correspondia ao montante de R$
100.000,00 o qual foi aplicado no Fundo de Previdência Conta VIP do
Banco Bradesco e, em seguida, foi transferido, por meio de portabilidade,
para o Santander Seguros S/A;
(ii)
Que os recursos objeto da autuação referem-se, na verdade, a uma parcela
do valor total dos recursos do Fundo de Previdência que, a rigor, foi
composto no período de 09/1975 a 09/2000, o que significa dizer que as
contribuições ao Fundo foram realizadas dentro do período de 1o de
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995;
(iii)
Que em 2016 a Justiça Federal julgou o processo no 53167-
97.2010.4.01.3400 e acabou estipulando um desconto de 33,33% do
Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores resgatados do Fundo de
Previdência FUNCESP que, conforme afirmado, foi constituído no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995; e
(iv)
Que o FUNCESP é, indiscutivelmente, um fundo de previdência cujos
recursos estão enquadrados na isenção de que trata o artigo 39, inciso
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015143/2010-87

XXXVIII – do Decreto no 3.000/99, que dispõe que “o valor de resgate de
contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa
física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício da
entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995”.
Com base em tais alegações, o recorrente pleiteia, de plano, pelo reconhecimento
do recurso voluntário e que, no mérito, seja realizado o recalculo do Imposto sobre a Renda
devido, aplicando-se, para tanto, o percentual de 33,33% nos temos do que restou decidido pela
Justiça Federal.
Pois bem. Antes de adentrarmos no exame das alegações propriamente
formuladas, note-se, de logo, que, em sede recursal, o ora recorrente colacionou aos autos cópia
da Sentença proferida nos autos do Processo no 53167-97.2010.4.01.3400 em que o Juízo da 15a
Vara Cível da Justiça Federal do Distrito Federal – DF, em 27/12/2012, julgou procedente o
pedido inicial de inexigibilidade da incidência do IRPF incidente sobre a complementação da
aposentadoria ou do resgate correspondente a 1/3 das contribuições realizadas de 01/01/1989 a
31/12/1995 (fls. 62/68).
Considerando que a referida documentação foi juntada aos autos apenas em sede
recursal, faz-se necessário verificar se pode ser conhecida e, portanto, examinada ou, do
contrário, se houve a preclusão no que diz com a apresentação de documentos em momento
posterior ao oferecimento da impugnação, nos termos do que dispõe o artigo 16, § 4o do Decreto
no 70.235/72.
Nesse contexto, registre-se que, à luz do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A propósito, verifique-se que o ora recorrente havia sido notificado do resultado
da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL em 14/10/2010 (fls. 42) e apresentou
Impugnação em 09/11/2010, enquanto que a Sentença da Ação Ordinária no 53167-
97.2010.4.01.3400 foi proferida em 27/09/2012, restando-se concluir, pois, que o caso se
enquadra, com perfeição, à hipótese prevista no artigo 16, § 4o, alínea “b” do Decreto no
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015143/2010-87

70.235/72, o que significa dizer, no final, que não ocorreu a preclusão e que, portanto, a referida
documentação deve ser efetivamente examinada em conjunto com as alegações tais quais
formuladas.
Fixadas essas observações iniciais de ordem processual, passemos, então, a
analisar as alegações tais quais formuladas pelo recorrente.

Da omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica a título de resgate
de contribuições à previdência privada

De início, registre-se que a legislação do Imposto de Renda de Pessoa vigente à
época dos fatos aqui discutidos1 cuidou de disciplinar sobre a tributação do recebimento de
rendimentos correspondentes aos resgates de contribuições de previdência privada, podendo-se
elencar, aqui, os artigos 39, inciso XXXVIII, 43, inciso XIV e 633 do Decreto no 3.000/99.
Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
CAPÍTULO II - RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I - Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
Resgate de Contribuições de Previdência Privada
XXXVIII - o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha
sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício da
entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o de
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (Medida Provisória no 1.749-37, de 11 de
março de 1999, art. 6o);
[...]
CAPÍTULO III - RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
Seção I - Rendimentos do Trabalho Assalariado e Assemelhados
Rendimentos do Trabalho Assalariado, de Dirigentes e Conselheiros de Empresas,
de Pensões, de Proventos e de Benefícios da Previdência Privada
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015143/2010-87

[...]
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto no art.
39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);
[...]
Seção IV - Rendimentos Diversos
Subseção I - Rendimentos Pagos por Entidades de Previdência Privada
Art. 633. Os benefícios pagos a pessoas físicas, pelas entidades de previdência privada,
inclusive as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, estão sujeitos à
incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art. 620, ressalvado o disposto
nos incisos XXXVIII e XLIV do art. 39 (Lei no 9.250, de 1995, art. 33).”
Pelo que se pode notar, os benefícios e as importâncias correspondentes aos
resgates de contribuições de previdências privadas são, em regra, tributáveis na fonte e, no caso,
devem ser indicados na Declaração de Ajuste Anual, sendo que o imposto sobre a renda apenas
não incidirá, excepcionalmente, nas hipóteses em que o valor de resgate de contribuições de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, tenha sido recebido por ocasião de
seu desligamento do plano de benefício da entidade e corresponda às parcelas de contribuições
efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, nos termos do que
alude o artigo 39, inciso XXXVIII do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese dos autos, destaque-se que o recorrente havia recebido a quantia de
R$ 159.419,91 em decorrência do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho homologada em
17/10/2000 pela Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, conforme se verifica do
documento juntado às fls. 8, e, posteriormente, em 30/11/2000, teria realizado uma aplicação
junto à Previdência do Banco Bradesco a título de contribuição previdenciária em cota única no
valor de R$ 100.000,00, de acordo com o Extrato de Movimentação da Conta Vip de Rendas
Programadas juntado às fls. 12.
Em 21/12/2005, o contribuinte teria realizado a portabilidade dos referidos
recursos previdenciários do Bradesco Vida e Previdência S/A à área de previdência do Santander
Seguros S.A. – Santander Banespa, conforme se verifica dos documentos denominados Plano de
Previdência – Proposta de Inscrição no 627973 (fls. 14) e Termo de Portabilidade – Santander
Banespa (fls. 15/16). Aliás, o próprio contribuinte havia confirmado tais fatos quando da
apresentação de sua impugnação de fls. 3.
Em sede recursal, o recorrente acaba levantando outros fatos diferentes daqueles
assinalados na impugnação, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos, extraídos das fls.
56 do recurso voluntário:
“2. O Fundo de Previdência FUNCESP é um fundo de pensão exclusivo dos
empregados da CPFL Paulista, que serve para pagar os proventos de aposentadoria
complementar que recebo hoje, devido ao fato de ter trabalhado e contribuído
mensalmente nessa empresa durante 25 anos, no período de 01/09/1975 a 30/09/2000, e,
cujos benefícios que recebo desde/2000 até hoje, tem sido declarados todos estes anos;
3. Quando me aposentei, em 30 de setembro de 2000, fiz um resgate de 25% da minha
reserva técnica da FUNCESP, que perfizeram um total de R$ 100.000,00 (conforme já
informado nos Demonstrativos de IRPF 2001), e apliquei este valor num outro Fundo
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015143/2010-87

de Previdência existente no Bradesco, chamado de Conta Vip. Posteriormente, em
setembro/2005, fiz uma portabilidade do Fundo de Previdência Bradesco para outro
fundo de Previdência, chamado de Santander Seguros S/A, conforme pode ser conferido
no Anexo 1;
4. Então, é fato que os recursos que existiam no Santander Seguros S/A foram oriundos
da Conta VIP do Bradesco, que por sua vez vieram do Fundo de Previdência FUNCESP
acima descrito – o fundo de previdência original;”
Observe-se que, num primeiro momento, o recorrente aduziu que havia recebido a
quantia de R$ 159.419,91 a título de rescisão de contrato de trabalho e que, após, teria aplicado
R$ 100.000,00 em previdências privadas, sendo que agora, em sede recursal, modificando a
versão dos fatos apresentada anteriormente, afirma que realizou um resgaste de 25% da reserva
técnica do Fundo de Previdência - FUNCESP que correspondera a R$ 100.000,00 e que, no
final, teria aplicado esse montante no Fundo de Previdência do Banco Bradesco denominado
Conta Vip.
E a partir da análise conjunto de provas juntadas aos autos, tem-se que a
documentação apresentada corrobora a versão de que o recorrente teria recebido a quantia de R$
159.419,91 a título de rescisão de contrato de trabalho homologada em 17/10/2000 pela
Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL e, após, teria aplicado R$ 100.000,00 daquele
montante em previdências privadas.
Além do mais, note-se que não há nos autos quaisquer documentos que atestam
que o recorrente teria realizado o resgaste de 25% da reserva técnica do Fundo de Previdência
FUNCESP que correspondera a R$ 100.000,00 e que teria aplicado esse montante no Fundo de
Previdência do Banco Bradesco denominado Conta Vip e, após, na previdência do Santander
Seguros S.A. – Santander Banespa.
E ainda que assim não fosse, registre-se que a autuação fiscal aqui discutida tem
por motivo a omissão a omissão de rendimentos recebidos do Santander Seguros S.A. realizada a
título de resgate de contribuições à previdência privada que, no caso, não se confunde com
suposto resgate de 25% da reserva técnica do Fundo de Previdência FUNCESP.
Quer dizer, se é certo que sobre esse suposto resgate pode não ter incidido
imposto de renda à luz do artigo 39, inciso XXXVIII do Decreto no 3.000/99, também é certo
que na hipótese em que o recorrente realizara uma nova aplicação em previdência privada com
aquela quantia resgatada anteriormente, decerto que o imposto de renda incidiria quando aquele
montante que havia sido reaplicado a título de contribuição de previdência privada fosse
novamente resgatado. E essa é, aliás, a hipótese dos autos.
As relações aí são distintas e, por isso mesmo, ensejam implicações jurídico-
tributárias um tanto diferentes. Ora, se a presente autuação tivesse por objeto o resgate das
contribuições supostamente realizadas perante o Fundo de Previdência – FUNCESP, cujas
parcelas haviam sido pagas no período de 01/09/1975 a 30/09/2000, tal como sustenta o
recorrente, certamente que o caso enquadrar-se-ia – ao menos em parte, claro – na hipótese
prevista artigo 39, inciso XXXVIII do Decreto no 3.000/99, mas, como bem apontado, a
autuação tem por objeto o resgate da contribuição de previdência privada junto ao Santander
Seguros S.A., cuja portabilidade foi realizada em 21/09/2005 e cujo resgate foi realizado no ano-
calendário de 2008.
E a regra prevista no artigo 39, inciso XXXVIII do Decreto no 3.000/99 é bastante
clara ao isentar da incidência do imposto de renda apenas os valores de resgate de contribuições
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015143/2010-87

de previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu
desligamento do plano de benefício da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições
efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, o que não é o caso dos
autos.
A propósito, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, quando do
julgamento do Recurso Especial no 1.012.903/RJ, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos
nos termos do artigo 535-C do Código de Processo Civil de 1973, acabou pacificando o
entendimento de que a cobrança do imposto sobre a renda é indevida sobre o valor da
complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a
recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 01/01/1989 a
31.12.1995. Veja-se:
“TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. LEI 7.713/88 (ART. 6o, VII, B), LEI 9.250/95 (ART. 33).
1. Pacificou-se a jurisprudência da 1a Seção do STJ no sentido de que, por força da
isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi
dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da
complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a
recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1o.01.1989
a 31.12.1995 (EREsp 643691/DF, DJ 20.03.2006; EREsp 662.414/SC, DJ 13.08.2007;
(EREsp 500.148/SE, DJ 01.10.2007; EREsp 501.163/SC, DJe 07.04.2008).
2. Na repetição do indébito tributário, a correção monetária é calculada segundo os
índices indicados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da
Justiça Federal, aprovado pela Resolução 561/CJF, de 02.07.2007, do Conselho da
Justiça Federal, a saber: (a) a ORTN de 1964 a fevereiro/86; (b) a OTN de março/86 a
dezembro/88; (c) pelo IPC, nos períodos de janeiro e fevereiro/1989 e março/1990 a
fevereiro/1991; (d) o INPC de março a novembro/1991; (e) o IPCA ‘série especial’ em
dezembro/1991; (f) a UFIR de janeiro/1992 a dezembro/1995; (g) a Taxa SELIC a partir
de janeiro/1996 (ERESP 912.359/MG, 1a Seção, DJ de 03.12.07).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1012903/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/10/2008, DJe 13/10/2008).” (grifei)
No final, o STJ acabou fixando a tese do Tema Repetitivo n° 62 nos seguintes
termos: “Por força da isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação
anterior à que lhe foi dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre
o valor da complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a
recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1o.01.1989 a
31.12.1995”.
Acrescente-se, ainda, que esse entendimento é objeto do enunciado de Súmula no
556 do STJ que também estabelece que “É indevida a incidência de imposto de renda sobre o
valor da complementação de aposentadoria pago por entidade de previdência privada e em
relação ao resgate de contribuições recolhidas para referidas entidades patrocinadoras no
período de 1o/1/1989 a 31/12/1995, em razão da isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei n.
7.713/1988, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei n. 9.250/1995.”
Nesse contexto, impende destacar, por oportuno, que os entendimentos fixados
pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal devem ser aqui reproduzidos
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015143/2010-87

por força do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela MF n°
343, de 09 junho de 2015. Confira-se:
“Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)”
E tanto é que a jurisprudência deste Tribunal Administrativo é uníssona no sentido
de que o imposto sobre a renda apenas não incidirá, excepcionalmente, nas hipóteses em que o
valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física,
tenha sido recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício da entidade e
corresponda às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCIDÊNCIA DE
IR.
São tributáveis as importâncias recebidas a título de resgate de contribuições a entidades
de previdência privada, excetuando-se o valor de resgate de contribuições, cujo ônus
tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de
benefício da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de Io de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
[...]
Processo o 10166.013753/2009-92. Acórdão no 2202-007.686. Conselheiro Relator
Ronnie Soares Anderson. Sessão de 02/12/2020. Acórdão publicado em 07/01/2021.”
Considerando, pois, que o caso em tela não se enquadra na hipótese prevista no
artigo 39, inciso XXXVIII do Decreto no 3.000/99, que dispõe, a rigor, que estão isentos do
imposto de renda apenas os valores de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus
tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício da
entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o de janeiro de
1989 a 31 de dezembro de 1995, decerto que a autuação dessa ser mantida, tal como já havia
concluído a autoridade julgadora de 1a instância.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015143/2010-87

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital